Tribunal: TCU
Processo: 009.335/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes em face de deliberação que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito, aplicou-lhe multa e inabilitou-um recorrente para exercer cargo ou função pública, em razão de irregularidades praticadas em pregão presencial destinado à locação de veículos para transporte escolar dos alunos da rede de ensino municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Sílvia Helena Cezário Araújo e Valdemar Araújo da Silva Filho contra o Acórdão 1249/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, aos responsáveis arrolados no subitem 3.1 acima, ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Município de Pindoretama/CE; e 9.3. enviar os autos à Secretaria de Recursos, para exame da admissibilidade do recurso às peças 384-385.